Tribunal: TJDFT
Processo: 0734691-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE FORA DO ÂMBITO DOMÉSTICO. RESOLUÇÃO DO TJDFT. ERRO MATERIAL NA ATRIBUIÇÃO DA COMPETÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que declarou competente a 2a Vara Criminal de Samambaia para o julgamento de crimes de violência praticados contra crianças e adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta contradição passível de correção por embargos de declaração, especificamente quanto à atribuição da competência para julgamento do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1/2024 do TJDFT delimita que a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente tem competência exclusiva para casos no contexto doméstico ou familiar, sendo a competência das Varas Criminais comuns aplicável a crimes praticados fora deste contexto.
4. A análise do acórdão embargado revela que o voto condutor, o dispositivo e ementa apontaram a 2a Vara Criminal de Samambaia como competente para o caso, alinhando-se à Resolução no 1/2024.
5. Nos termos do art. 128, §3o, do Regimento Interno do TJDFT, em caso de divergência, prevalece o conteúdo dos votos sobre a ementa, não se verificando, contudo, erro material que justifique a modificação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.